Tribunal: STF
Processo: HC 80099
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-16
Data de publicação: 2000-05-16

Ementa:
EMENTA: Uso indevido de uniforme militar (C.Pen.Militar,
art. 172): incidência, na espécie, dos arts. 87 e 89 da L. 9099/95,
aplicável ao processo penal militar, segundo a jurisprudência do
Supremo Tribunal: superveniência da L. 9.839/99, que dispôs em
contrário mas não se aplica ao caso, relacionado a fatos delituosos
ocorridos antes da sua vigência: irretroatividade da lei penal in
pejus.